Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009884-24.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais n.o 1010583-67.2021.8.11.0015, proposta por LIDYVAM COSTA DO NASCIMENTO por si e representando o infante T.P.D.N., deferiu a tutela de urgênciae determinou que a Seguradora Agravante autorize/custeie o tratamento médico descrito na exordial, sob pena de multa diária.
Inconformada, a Seguradora Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.
Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez obrigada ao custeio de tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega a Recorrente que é responsável por autorizar e custear somente aquisições de medicamentos e procedimentos médicos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é o caso dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que neste momento processual cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca a imediata suspensão da tutela concedida ao Recorrido.
O Agravado é beneficiário do plano de saúde registrado da ANS n.o 415.969/99-1, cuja inclusão se deu em 21/05/2020 com a Cooperativa Agravante (Id. 89879456).
Após consulta com a Neurofisiológica Dr.a Camila Leia M. Battirola em 22/10/2020, o Recorrido T.P.D.N. foi diagnosticado com prematuridade, malformação encefálica congênita (polimicrogiria e heteropia), epilepsia/síndrome de West e atrasos nos marcos do neurodesenvolvimento.
Em 23/04/2021, após nova consulta com a mesma profissional (CRM-MT 0779), foram prescritos ao Agravado, com urgência: "Synacthen 1mg/ml – 15 ampolas e internação, e acompanhamento por neurofisiologista clínico pediátrico para a realização do ACTH. Tempo de internação previsto de 30-40 dias, se não houver intercorrências” (Id. 56678191 – autos principais).
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento de que o procedimento não está incluído no rol de procedimentos e eventos de cobertura ogrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não se faz parte da lista da Resolução Normativa 465/2021 (Id. 53263258 – ação principal).
Diante da negativa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter o procedimento/tratamento às expensas da Cooperativa Recorrente.
O Juiz a quo deferiu a medida liminar e determinou à Agravante que autorize e custeie os medicamentos e tratamentos prescritos pela profissional (indicados na exordial), sob pena de serem cominadas astreintes em caso de descumprimento.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo ausência de obrigação legal ou contratual de custear a medicação e o tratamento médico pleiteado pelo Agravado.
Pois bem. Da análise acurada dos autos, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, posto que, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no Id. 56678191, a medicação e o tratamento indicados são, até prova em contrário, imprescindíveis para que o Recorrido possa se desenvolver, dada a sua condição clínica.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
De igual modo, segundo a médica que assiste o Agravado, a situação é classificada como urgente, o que deixa cristalino o risco decorrente da negativa.
Oportuno ressaltar que a saúde é considerada bem jurídico valioso e quando negligenciado caracteriza-se desrespeito ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência na Instância singela, escorreita a decisão agravada que determinou à Requerida, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dê-se vista ao Parquet.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora